Tribunal: TCU
Processo: 033.269/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas determinou à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, até o final do ano de 2020, avaliação do modelo de segurança adotado por meio do Convênio UFES 1017/2018, abordando a sua economicidade, seus resultados e impactos, os riscos relevantes, as oportunidades de melhoria e a percepção da comunidade acadêmica, encaminhando o respectivo relatório ao Tribunal Considerando que exercício do ano de 2020 foi atípico em razão contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), afetando diretamente as conclusões do relatório de avaliação do modelo de segurança da UFES; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões do relator e da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar não-atendido o item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário e prorrogar o prazo para o seu atendimento até o final do ano letivo imediato à retomada das aulas presenciais da Universidade Federal do Espírito Santo; b) autorizar o sobrestamento dos autos até 31/3/2022, quando a SecexEduc deverá apresentar informações atualizadas ao relator; c) dar ciência do acórdão à Universidade Federal do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 033.269/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13.802). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.